Tribunal: TJDFT
Processo: 0717374-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1o, CPC. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. GARANTIA POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO SUFICIENTES. CUMULATIVIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, “o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”.
2. Portanto, há três condicionantes cumulativas para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução: a) requerimento do embargante; b) garantia do juízo e; c) presença dos pressupostos da tutela provisória.
3. Garantido o juízo e demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano, impõe-se o deferimento do pedido da executada para atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.